Tribunal: TJBA
Processo: 0807763-36.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0807763-36.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TAMA BRASIL INDUSTRIA DE SOLUCOES EM EMBALAGENS AGRICOLAS LTDA.

Advogado(s)
:
VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, ARIEL LI RAMOS ROCHA

APELADO: JOAO PINTO DE SANTANA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS DE CARVALHO BAHIA NETO, JADER GUILHERME RIOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA TOMADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA UTILIZAÇÃO DIRETA E CONTINUADA DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a legitimidade passiva da tomadora de serviços, condenando-a, solidariamente, ao pagamento dos valores decorrentes de contratos de prestação de serviços de portaria e vigilância prestados em suas instalações industriais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a tomadora dos serviços é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) saber se se configura enriquecimento sem causa e consequente responsabilidade solidária pelos valores cobrados.

III. Razões de decidir

A legitimidade passiva decorre da teoria da asserção, estando presentes os elementos da causa de pedir que vinculam diretamente a tomadora como beneficiária dos serviços prestados.

Comprovada a prestação dos serviços e a ausência de pagamento integral, configura-se o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC.

A solidariedade decorre da fruição direta e continuada dos serviços, sendo a tomadora corresponsável pelos encargos inadimplidos, inclusive cláusulas contratuais de multa e caução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tomadora de serviços é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de cobrança fundada em enriquecimento sem causa. 2. A fruição direta de serviços sem pagamento integral autoriza a responsabilização solidária da beneficiária, nos termos do art. 884 do CC.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E DESPROVER o recurso,
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça